Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725809-65.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOICILENE ANDREA DE SOUSA D E S P A C H O Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a petição de ID 54847528 e o pretenso agendamento realizado ao ID 54805336, p. 5, uma vez que a segurada não possui informações concretas onde deve comparecer. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator